Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-32.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700833-32.2024.8.07.0012 RECORRENTE: ALEXSANDRO ROCHA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mantem-se a condenação pelos crimes de ameaça e lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino, quando as declarações da vítima são consistentes e apoiadas pela prova pericial e pelo depoimento do agente policial obtidos durante o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que evidencia de maneira irrefutável a existência e autoria dos delitos. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) 3. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática dos delitos, estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, detalhando de forma coerente as circunstâncias do crime, mantem-se a condenação. 4. Tendo a vítima ratificado em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, a sequência fática de como o acusado a ameaçou e a agrediu, confirmadas pelas demais provas produzidas nos autos, a condenação criminal é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo, diante da ausência de provas, tendo em vista que o conjunto probatório se encontra frágil a mostrar a existência do suposto crime e a embasar o decreto condenatório; e b) artigo 155 do CPP, asseverando ser inadmissível a sua condenação apenas com base em elementos de provas colhidos na fase de inquérito sem o crivo do contraditório. Assevera ofensa ao artigo 33 do Código Penal, porém deixa de colacionar a respectiva tese recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 155 e 386, incisos III e VII, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso, a versão acusatória se revelou convergente com a prova documental e oral devidamente colhidas, haja vista a narrativa uniforme e coerente da vítima e da informante. Diante disso, conclui-se que o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação (...). Tendo a vítima ratificado em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, a sequência fática de como o acusado a ameaçou e a agrediu, confirmadas pelas demais provas produzidas nos autos, a condenação criminal é medida que se impõe” (ID 62119678). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento exposto no aresto resistido está em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Da mesma forma descabe dar trânsito ao inconformismo lastreado no artigo 33 do CP, porquanto o recorrente não trouxe a respectiva tese recursal, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente. Já decidiu o STJ, já que “a deficiência na fundamentação do recurso impede a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.484.229/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027